Tribunal: TJSP
Processo: 2267943-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Arresto de bens. Grupo econômico não reconhecido. Responsabilidade da Agravante que decorre de contrato por ela entabulado. Instrução deficiente da monitória. Crédito da Autora não evidenciado. Impossibilidade de constrição do patrimônio das requeridas. Arresto afastado. Agravo provido.